Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA. 1/8. CRITÉRIO USUALMENTE ADOTADO. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. SEGUNDA FASE. atenuante da confissão. agravante da multirreincidência. compensação parcial. acréscimo à pena em 1/12. REGIME FECHADO MANTIDO. RECurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
1.1 O Superior Tribunal de Justiça, no que tange à fixação da pena-base, adverte que não se trata de direito subjetivo do acusado a aplicação de uma fração específica (1/6 ou 1/8), devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
2. A multirreincidência deve ser considerada com maior censura, devendo haver apenas a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo razoável a exasperação da sanção em 1/12 (um doze avos). Readequação.
3. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal. Assim, sendo o réu multirreincidente, portador de maus antecedentes e sendo desfavorável a sua conduta social, resta justificado o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que essa tenha sido fixada em patamar pouco inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.